Tribunal: TJMT
Processo: 1020330-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020330-23.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco Rabobank International Brasil S.A.
Recorridos: Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda., Monte Alegre Participações S.A e Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Rabobank International Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 1587519):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE PRORROGOU O ‘STAY PERIOD’ ATÉ DELIBERAÇÃO DO PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES A SER DESIGNADA, BEM COMO, DEFERIU O PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUIR OS SÓCIOS DAS RECUPERANDAS – INCLUSÃO DE SÓCIO (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL) QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF - PRECEDENTES DO STJ – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – CABIMENTO – LIMITAÇÃO – 90 DIAS - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Acerca da possibilidade da inclusão do produtor rural (pessoa física/sócio) no procedimento de recuperação já em curso da pessoa jurídica do qual é sócio, depois de preenchidos os requisitos do art. 1a e art. 48, ambos da Lei 11.010/05, existe um aparente conflito entre princípios de ordem processual (estabilização do processo) e de ordem material (preservação da empresa), cujos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente privilegiado, neste caso, o último.
Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.
A jurisprudência tem admitido a prorrogação do período de blindagem, excepcionalmente, em situações especiais, quando a demora do processo não se dever à atuação do devedor e diante de dificuldades geradas pelo andamento da máquina judiciária persista uma flexibilização, possibilitada prorrogação (STJ, AgRg no CC 111614- DF, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 10/11/2010).
Entretanto, considerando que ainda não foi designada data para realização da assembleia de credores, cabe tão somente fixar um limite para o período de suspensão, devendo este expirar em 90 (noventa) dias corridos, contados da publicação deste acórdão, motivo pelo qual DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020330-23.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 89617978.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco Rabobank International Brasil S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no. 0008807-53.2019.8.11.0004 - Código: 311568, que deferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/05, ficando impedida a retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em assembleia geral de credores a ser designada, bem ainda acolheu o pedido de aditamento do polo ativo para inclusão dos sócios do Grupo Monte Alegre, Srs. Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho.
A Câmara julgadora deu parcial ao agravo de instrumento tão somente para limitar o período de suspensão em 90 (noventa) dias a contar da publicação deste acórdão. No mais, mantenho incólume a decisão de piso (id 82913488 - Pág. 10).
A parte recorrente assevera que houve cerceamento de defesa em virtude da não apreciação do pleito de retirada e pauta de julgamento dos embargos de declaração.
Alega violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 926, 927 e 371 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os julgados mencionados no v. acórdão recorrido não consistem em precedentes vinculantes na sistemática do CPC, e sim em julgados específicos dentro da competência comum do STJ e, portanto, sem qualquer efeito vinculante obrigatório sobre os demais Tribunais”.
Assevera que “o resultado do acórdão, bem como sua fundamentação está adstrito à premissa de que os acórdãos proferidos no bojo do REsp no 1.800.032/MT e REsp no 1.811.953/MT seriam precedentes vinculantes, o que não é verdade”.
Argui contrariedade ao artigo 329 do CPC, sob a assertiva de que “como já havia sido publicado o primeiro edital, o correto seria que o aditamento à petição inicial só ocorresse com expresso consentimento dos credores, o que não se concretizou na realidade. Muito pelo contrário, diversos credores se manifestaram contrariamente ao pedido de aditamento, dentre os quais o Rabobank. Ainda assim, o Juízo Recuperacional deferiu o aditamento de forma unilateral, em clara violação ao art. 329 do CPC”.
Aduz ter havido ofensa aos artigos 967 e 971 do CPC, e 47 e 48 da Lei n. 11.101/2005, pois “o registro tardio dos Sócios das Recuperandas na Junta Comercial pode ser explicado de maneira simples e direta: os Srs. Leonardo, Ricardo e Acidemando nunca exerceram atividade de produtor rural e buscam agora subverter as regras e princípios da Lei de Recuperação Judicial, em clara tentativa de blindagem patrimonial e fraude contra credores, com os quais contraíram dívidas milionárias”.
Argumenta que “a lei só passa a equiparar o produtor rural aos empresários sujeitos a registro após a inscrição Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede. Ademais, ao se tornar um ente empresarial, o produtor rural passa a se submeter a todas as normas que norteiam essa atividade. Nesse sentido, a regularidade da atividade empresarial a que se refere o caput do art. 48 da LRE só é obtida por meio do registro perante a Junta Comercial, conforme disposição do art. 967 do CC (...)”.
Afirma que “a contrariedade ao art. 971 do CPC não se resume à necessidade de registro na Junta Comercial pelo período de dois anos, mas também, ao requisito ínsito à condição de empresário rural, uma vez que o dispositivo permite a utilização de tal qualificação apenas ao indivíduo ‘cuja atividade rural constitua sua principal profissão’.”
Afirma que o acórdão recorrido violou os artigos 422 do CC, e 49 da Lei n. 11.101, “ao permitirem que os Sócios das Recuperandas, que nunca se apresentaram ao mercado como empresários rurais, obtivessem o deferimento de recuperação judicial que contemple os créditos anteriores ao período de registro na Junta Comercial”.
Recurso tempestivo (id 102252998) e preparado (id 102283484).
Contrarrazões no id 105530997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar o argumento de que o exercício de fato da atividade rural nunca aconteceu por meio das pessoas físicas dos sócios, mas tão somente pela Pessoas Jurídica.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada ausência de comprovação, por meio de documentos próprios, da efetiva atividade rural dos recorridos pessoas físicas, a qual foi devidamente suscitada nas razões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração.
Com efeito, apesar de não ser necessária a inscrição na junta comercial pelo prazo de 02 anos, a jurisprudência considera imprescindível que o produtor rural demonstre a regularidade do exercício da atividade por outras formas admitidas em lei, o que, só então, viabilizaria o deferimento da recuperação judicial em favor produtor rural.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. INDEFERIMENTO. NÃO IMPLEMENTADAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS. MODIFICAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Pretendem os agravantes que o pedido de recuperação judicial do produtor rural possa ser processado, pois, embora exerçam atividade empresarial por mais de 2 (dois) anos, possuíam, no ato do pedido de recuperação, a inscrição no Registro Público de empresas mercantis por tempo inferior a 2 (dois) anos. Além disso, o registro de empresário perante o órgão competente possui natureza declaratória, sendo a sua condição empresarial inerente para que seja permitida a continuidade no pleito recuperacional em relação aos empresários rurais.
1.1. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, ao enfrentar o tema no julgamento do REsp n. 1.811.953/MT, desta relatoria, DJe de 15/10/2020, consignou ser desnecessário o registro para que o empresário rural demonstre a regularidade do exercício profissional de sua atividade agropecuária, o qual pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e considerando o período anterior a sua inscrição.
2. Contudo, na hipótese dos autos, a partir dos fundamentos delineados, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que os autores não preencheram os requisitos necessários para serem inseridos na recuperação judicial, não apenas pela falta da condição temporal prevista no art. 48 da LRF, mas também com base no fato de que não ostentavam a condição de produtores rurais, requisito essencial para serem inseridos no plano de recuperação judicial pleiteado. Sendo assim, a alteração dessa conclusão demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1779896/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.